Tribunal: TJBA
Processo: 8142664-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8142664-94.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: OSTVALDO LIMA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. 1 - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 2 - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA CONFIGURADA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. SÚMULA 582 DO STJ. 3 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA DEVIDAMENTE COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. 4 - DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA NA ORIGEM. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, § 2º, “B”, E 44, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 5 – CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8142664-94.2023.8.05.0001, tendo OSTVALDO LIMA DE OLIVEIRA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR